Tribunal: TJMT
Processo: 0000661-78.1997.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000661-78.1997.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MAXBEL COSMETICOS LTDA - CNPJ: 51.587.061/0001-38 (AGRAVADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), FRANCESCO FLORES - CPF: 523.202.001-34 (AGRAVADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), FIORELLA MAZZANTI - CPF: 672.535.208-15 (AGRAVADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), EDUARDO FLORES - CPF: 552.270.668-68 (AGRAVADO), FLARES AGUIAR DA SILVA - CPF: 783.449.809-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.386.042/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EDUARDO RODOLFO GONCALVES - CPF: 010.960.931-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito constitucional e processual civil. agravo interno. execução de título extrajudicial. extinção do processo por abandono da causa (art. 485, iii, do cpc). inércia prolongada do exequente. possibilidade de aplicação subsidiária do art. 485, iii, do cpc à execução (art. 771, p.u.). situação excepcional. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por devedor contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção de processo executivo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, em situação de inércia prolongada do exequente, ou se deveria ter sido determinada apenas a suspensão do feito conforme o art. 921 do CPC.

III. Razões de decidir

1. O art. 771, p.u., do CPC admite a aplicação subsidiária das regras do Livro I da Parte Especial às execuções, possibilitando, em casos excepcionais, o uso do art. 485, III, do CPC quando configurado abandono inequívoco da causa.

2. A extinção por abandono da causa tem aplicação subsidiária aos processos executivos, ante o princípio da duração razoável do processo. Precedentes do STJ.

3. No caso concreto, a execução tramita há mais de 28 anos, sem impulso processual efetivo, e o exequente foi pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento, sob pena de extinção, permanecendo, todavia, inerte.

4. Diante dessa inércia contumaz, mostra-se legítima a aplicação do art. 485, III, do CPC, evitando-se a perpetuação de processos sem utilidade prática, em observância aos princípios da efetividade, economia processual e razoável duração do processo.

5. Inexistindo “error in judicando” ou violação de preceito processual, deve ser mantida a decisão que reconheceu o abandono e extinguiu o feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a extinção do processo de execução por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em aplicação subsidiária do art. 771, p.u., do CPC, quando configurada inércia prolongada e injustificada do exequente, mesmo após intimação pessoal com advertência expressa. 2. A manutenção de execuções sem impulso processual por longos períodos viola os princípios da efetividade, da economia processual e da duração razoável do processo.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 485, III; 921, III; 924; 771, p.u.; 1.021, §4o; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 24.06.2019, DJe 01.07.2019; STJ, AgInt no REsp 2.128.320/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3a T., j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, REsp 1.977.579/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 06.10.2022, DJe 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática vinculada ao Id. no 299104861, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, para manter inalterada a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por entender que a parte autora, apesar de intimada, pessoalmente, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na tese de que a extinção do processo por abandono de causa não se aplica ao processo de execução, que possui disciplina própria no art. 924 do CPC.

Alega que a inércia do exequente ensejaria apenas a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, e não a extinção, como entendeu a r. sentença recorrida, cujo posicionamento foi mantido pela decisão agravada.

Afirma ser inaplicável na hipótese de cumprimento de sentença a previsão do art. 485, III, pois, tratando-se de execução, em caso de inércia por parte do exequente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja cassada a sentença e dado prosseguimento ao feito (cf. Id. no 290883949).

Em contrarrazões o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 299427376).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção de processo de execução por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em um feito que tramita há mais de 28 anos.

O art. 771, parágrafo único, do CPC estabelece que:

“Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva”.

Isso significa que, embora o art. 924 do CPC preveja hipóteses específicas de extinção da execução, é possível, em situações excepcionais, a aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC aos processos executivos.

Nesse mesmo sentido é entendimento do eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. No caso, a sentença extinguiu o processo por ausência de manifestação do exequente, ora recorrente, nos prazos estipulados (art. 485, III, do CPC).

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)" (AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe de 1o/7/2019). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo conhecido, para não conhecer do recurso especial

(STJ – Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro - AREsp n. 2.858.712/DF, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. ÂNIMO INEQUÍVOCO AUSENTE. EFETIVAÇÃO DO ATO DETERMINADO.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, se seria o caso de reconhecimento do abandono da causa com consequente extinção do cumprimento de sentença em razão do descumprimento do prazo para dar prosseguimento ao feito.

2. Inexiste o alegado julgamento extra petita, pois houve a análise da questão recursal, com expresso desprovimento da pretensão de ver declarada a extinção do feito por abandono de causa, pois destacado que, "em cumprimento ao procedimento determinado pelo art. 485, § 1o, do CPC/2015, a análise quanto à desídia da parte fica reservada ao juiz, que vai avaliar o efetivo abandono do processo para proferir a sentença de extinção" (REsp n. 1.977.579/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 6/10/2022).

3. No caso, a análise da desídia por parte do juízo foi no sentido de seu afastamento e manutenção do prosseguimento do feito, porquanto promovida a diligência requerida. Ausente o ânimo de abandonar a causa.

Agravo interno improvido.

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Humberto Martins - AgInt no REsp n. 2.128.320/MT, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No caso em análise, verifica-se situação absolutamente excepcional: uma ação de execução que tramita há mais de 28 anos, desde 1997, sem que o exequente tenha demonstrado efetivo interesse em seu prosseguimento.

Conforme consta dos autos, em 25.06.2024, o MM. Juiz deferiu o pedido de suspensão da tramitação do processo formulado pelo Banco/exequente no Id. no 290883939, tendo os autos permanecido sem qualquer movimentação até 28/01/2025, quando determinada a intimação pessoal do autor para dar impulso processual, sob pena de extinção (cf. Id. no 290883943)

E, regularmente intimado, o Banco/exequente/apelante permaneceu inerente, nada positivando nos autos no prazo assinalado (cf. Id. no 290883947); e como o prazo transcorreu em branco, sem nenhuma manifestação da parte exequente, em 17/02/2025, sobreveio a sentença apelada que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Portanto, não há dúvidas de que o Banco exequente, ora agravante, foi intimado pessoalmente, na forma prevista para processos digitais (intimação pelo sistema), para dar andamento ao feito sob pena de extinção, tendo permanecido inerte mesmo diante dessa advertência expressa.

Permitir a perpetuação de processos executivos sem qualquer impulso da parte interessada por períodos tão extensos (28 anos) contraria os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da economia processual, além de comprometer o próprio sistema de justiça com a manutenção de processos sem perspectiva de resultado útil.

Nesse contexto, a extinção do processo por abandono da causa mostra-se medida adequada e proporcional, considerando que o exequente, apesar de regularmente intimado, inclusive com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito, manteve-se inerte, demonstrando desinteresse no prosseguimento da execução.

Constata-se, portanto, que a decisão agravada não merece reparo, pois corretamente reconheceu a possibilidade de extinção do processo de execução por abandono da causa, em situação excepcional de inércia contumaz e prolongada do exequente, apesar de regularmente intimado com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto o recorrente que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.021, §4o, e art. 1.026, §2o, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025